Tribunal: TJPA
Processo: 0875979-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875979-40.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0875979-40.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO PINHEIRO XAVIER - PA20683-A

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELADO: LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA, beneficiário de plano de saúde.

O autor, portador de Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Renal Crônica e Anemia, requereu o fornecimento do medicamento Eritropoetina, prescrito por seu médico assistente. Alegou que a operadora, embora já tivesse disponibilizado o fármaco anteriormente, passou a retardar sua entrega, comprometendo sua saúde.

A sentença de primeiro grau confirmou a tutela de urgência concedida, determinando o fornecimento do medicamento e condenando a operadora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se há interesse de agir do autor, considerando a alegação da operadora de que não houve negativa definitiva, mas apenas atraso na entrega do medicamento; e estabelecer se o atraso na disponibilização do fármaco configura falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de fornecimento imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, cabendo a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de sua alegação (CDC, art. 6º, VIII).

O autor comprovou sua necessidade do medicamento e os reiterados atrasos na sua entrega, enquanto a operadora não demonstrou ter cumprido regularmente sua obrigação contratual, descumprindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

O atraso na disponibilização de medicamento essencial ao tratamento do consumidor configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, princípios previstos no art. 6º, III, do CDC.

O agravamento do quadro clínico do autor, incluindo episódio de infarto agudo do miocárdio, reforça o prejuízo causado pela conduta da operadora, evidenciando a essencialidade do fornecimento contínuo do fármaco.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria confirma que a negativa ou o atraso injustificado no fornecimento de tratamento médico necessário ao consumidor configura violação dos deveres contratuais e legais do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de medicamento essencial ao tratamento de beneficiário de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, sujeitando a operadora à obrigação de fornecimento imediato do fármaco.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor nos contratos de plano de saúde, cabendo à operadora demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

A ausência de comprovação pela operadora de que disponibilizou regularmente o medicamento prescrito conduz à procedência do pedido de obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJ-BA, APL nº 05050523820198050001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 30.07.2019; TJ-SC, APL nº 50013943820208240025, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 09.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA.

O autor, ora apelado, beneficiário de plano de saúde contratado junto à UNIMED Belém, ingressou com a presente demanda alegando que é portador de Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica (CID I20), Insuficiência Renal Crônica e Anemia, sendo-lhe prescrito o medicamento ERITROPOETINA para tratamento da última enfermidade. Aduziu que a requerida, embora tenha fornecido o medicamento em momentos anteriores, passou a retardar a entrega, causando-lhe prejuízos à saúde.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para que a UNIMED Belém fosse compelida a entregar imediatamente os 26 (vinte e seis) frascos do medicamento, conforme prescrição médica.

Liminar concedida conforme decisão de ID 13972011.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 13972073), na qual alegou, preliminarmente, a inexistência de interesse de agir, sob a justificativa de que não houve negativa definitiva da entrega do medicamento, mas apenas atraso na disponibilização. No mérito, sustentou que sempre cumpriu suas obrigações contratuais e que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a condenação imposta.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 13972095) julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré fornecesse os 26 frascos do medicamento ERITROPOETINA. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Em seguida, a parte autora interpôs embargos de declaração (ID 13972097) requerendo que fosse sanada a omissão relativa à multa fixada na tutela concedida.

Decisão de ID 13972109 rejeitando os embargos.

Após, a parte ré UNIMED Belém interpôs recurso de apelação (ID 13972114), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do autor e a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação imposta. No mérito, alegou que não houve falha na prestação do serviço, tampouco negativa do fornecimento do medicamento, não caracterizando, assim, ato ilícito.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 13972118), defendendo a manutenção da sentença e alegando que a apelante não apenas descumpriu a ordem judicial ao longo do processo, como também litigou de má-fé ao insistir em argumentos já rechaçados pelo juízo de primeiro grau. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme documento de ID 13972115, pg. 03.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral e determinar o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente.

Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Assim, é inequívoca a incidência das normas consumeristas ao presente caso, em especial o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou evidenciada sua hipossuficiência diante do fornecedor.

Na hipótese dos autos, considerando que o autor é consumidor e que a demandada é prestadora de serviços de assistência à saúde, entendo ser cabível a inversão do ônus probatório em favor do recorrido.

Dessa forma, cabe à ré, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, impugnar os fatos apresentados pelo autor. Assim prevê o citado dispositivo:

O art. 373, II, do CPC assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acrescento que, aplicando ou não a teoria supra, a parte autora, em qualquer situação, deverá provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e, por seu turno, o réu deverá apresentar e provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Entendo, pelo que consta dos autos, que o autor comprovou, independentemente da inversão do ônus da prova, os fatos constitutivos de seu direito e o réu não se desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, II do CPC.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que forneceu os medicamentos conforme prescrito pelo médico assistente e requerido pelo recorrido.

Não há nos autos prova contundente de que a operadora tenha efetivamente disponibilizado a medicação dentro do prazo necessário ao adequado tratamento do recorrido. Pelo contrário, o conjunto probatório demonstra que houve atrasos reiterados na entrega do fármaco, circunstância que resultou em agravamento do quadro clínico do autor, que chegou a sofrer um infarto agudo do miocárdio, conforme documentos médicos juntados aos autos.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documentos que comprovem o alegado, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores.

Bastaria, para tanto, juntar aos autos os comprovantes de entrega dos medicamentos ao apelado e demonstrar que, de fato, cumpriu com a obrigação regularmente, não incorrendo em atrasos. O descumprimento dessa obrigação configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da operadora.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

A jurisprudência pátria é clara no sentido de que, nos contratos de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado de forma adequada, conforme previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de prova neste sentido configura violação ao dever de informação, expressamente consagrado no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA GRAVE . APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI N 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA . RECUSA E DEMORA NO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO . APELO DA AUTORA PROVIDO. 1. Cumpre referir que não há mais dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo STJ, nos termos da Súmula nº 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão ." 2. Os contratos de plano de saúde são de trato sucessivo e vão se renovando periodicamente. Portanto, aplicam-se as disposições da Lei 9.656/98 às renovações de contratos firmados originalmente antes de sua vigência, se as citadas renovações ocorreram posteriormente . 3. Vale destacar que o regramento do art. 35 da Lei nº 9.656/1998 (aplicável somente no ínterim entre a vigência da lei em comento e a próxima renovação, considerando a tese anteriormente firmada) exige que as operadoras notifiquem os contratantes a respeito da possibilidade de adaptação, não podendo a sua falta ser interpretada em desfavor do consumidor nos termos do art . 47 do CDC. 4. Evidente a configuração dos danos morais, principalmente em razão da necessidade do fornecimento da medicação solicitada pelo médico, por ser imprescindível para a preservação da saúde e da vida do apelado, diante do grave estado de saúde em que se encontra. 5 . A recusa arbitrária e ilegal causa evidente dano à esfera extrapatrimonial, notadamente a angústia de, acometida com moléstia grave, ser submetida a conduta abusiva do Plano de Saúde, gerando insegurança, demora, medo e aflição além do aceitável. 6. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento, consolidado em sua jurisprudência de que, presente o dano moral indenizável, via de regra, a indenização deve partir de patamar digno e razoável. 7 . O caso dos autos envolve situação mais delicada, sobre tratamento de doença grave e a recusa e demora no efetivo fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer. Majoração dos danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 8. Apelo da ré improvido. Apelo da autora provido.

(TJ-BA - APL: 05050523820198050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (UNIMED). NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ MÉRITO DA LIDE. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. DECLARAÇÃO MÉDICA INDICANDO TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO DE USO ORAL - VERNEZIOS (ABEMACICLIBE) -, EM RAZÃO DA PROGRESSÃO DA DOENÇA . NEGATIVA DA OPERADORA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ITEM 64 DO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.387/2015 (ATUALIZADA PELA N. 428/2017) DA ANS. LEGISLAÇÃO QUE REGE OS PLANOS DE SAÚDE QUE ESTEBALECE, APENAS DE MODO GENÉRICO, A COBERTURA PARA TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS AMBULATORIAIS E DOMICILIARES DE USO ORAL (ART . 12, I, ALÍNEA 'C' E II, ALÍNEA 'G', DA LEI N. 9.656/98). LIMITAÇÃO DE COBERTURA ABUSIVA, COLOCANDO A CONSUMIDORA EM DESVANTAGEM EXAGERADA . INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC. ADEMAIS, INCLUSÃO RECENTE DO MEDICAMENTO NO ROL DE TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS ORAIS PARA TRATAMENTO DE CÂNCER - RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 . DEVER DE COBERTURA INCONTESTE. SENTENÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INACOLHIMENTO . VALOR ATRIBUÍDO CORRETAMENTE PELA AUTORA DE ACORDO COM A NATUREZA DA AÇÃO. MONTANTE EQUIVALENTE À PRETENSA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO POSTULADA, EQUIVALENTE A DOZE PARCELAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 292, VI E § 2º, DO CPC . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE FIXAÇÃO EM VALOR EQUITATIVO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL . FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL ALCANÇADO PELA PARTE DEMANDANTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA OBJETIVA DO § 2º DO ART. 85 DO CPC, AINDA QUE O VALOR DA CAUSA SEJA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUE DEVE SER UTILIZADA COMO CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO . ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA, APTA A JUSTIFICAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR . REC [.]

(TJ-SC - APL: 50013943820208240025, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 09/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025